Tribunal: TJBA
Processo: 8048081-86.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8048081-86.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: SILVIO RENATO SOUZA SANTOS Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA Mandado de Segurança. Pedido de reclassificação de militar que ocupa a graduação de 1º Sargento para a patente de 1º Tenente com o consequente cálculo de proventos com base na remuneração do posto de Capitão PM. Impugnação à gratuidade da justiça rejeitada, pois o ente público não se desincumbiu do seu ônus probatório de elidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada nestes autos. Preliminar de decadência do direito à impetração rejeitada pois, em se tratando de relação jurídica de trato sucessivo, o prazo para a impetração desta Ação Constitucional renova-se mês a mês. Mérito. A transferência do militar para a reserva remunerada garante o direito de o policial militar ter seus proventos calculados com base na remuneração integral do posto hierarquicamente superior, quando contar com 30 anos ou mais de serviço, nos moldes do art. 92, III da Lei 7990/2001. O impetrante, que foi conduzido à inatividade na graduação de 1º Sargento PM/BA tem direito a que seus proventos sejam calculados com base na posição na remuneração do posto de 1º Tenente, independentemente de promoção à graduação de Subtenente (artigo 8º da Lei Estadual nº 11.356/2009) e não a ser promovido a uma outra graduação ou posto. Lembre-se que o benefício, portanto, para o militar que vai à reserva remunerada, está ligado, apenas, ao valor dos proventos e não a uma movimentação vertical na carreira. Inexiste documentação nos autos comprovando participação no Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos – CAS para promoção para a graduação de Subtenente PM/BA e nem a imprescindível aprovação no Curso de Formação de Oficiais Auxiliares Policiais Militares – CFOAPM, que é requisito essencial para o ingresso no Quadro de Oficiais, iniciado pelo posto de 1º Tenente PM/BA, quando ainda na ativa. Inexistência de direito líquido e certo a ser protegido. Segurança denegada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8048081-86.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante SILVIO RENATO SOUZA SANTOS e impetrados, SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar as preliminares e, no mérito, denegar a segurança vindicada; e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.